Tribunal: TJMT
Processo: 0003807-09.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003807-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DISPARO DE ARMA DE FOGO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – ENTENDIMENTO DO STJ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – CIRCUNTÂNCIAS DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA -

PENA PECUNIÁRIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
o simples fato de a perícia ser inconclusiva quanto ao disparo de arma de fogo não afasta a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, notadamente quando atestada por outras provas [...]”
(AgRg no HC 689079 – 7.12.2021).

“O fato da arma de fogo não ter sido localizada em posse do réu, justifica-se pelo fato de após realizar os disparos, durante a confusão, evadiu-se do local”
, sendo abordado, posteriormente, pela polícia militar (TJMT, AP Nº 0005594-73.2018.8.11.0004).

“
Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de
disparo de arma de fogo
”
(TJMT, Ap nº 0005259-47.2017.8.11.0050 –29.5.2019).

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013; TJMT, AP 0003501-16.2013.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003807-09.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N. U 0003807-09.2018.8.11.0004), que o condenou por disparo de arma de fogo a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto - art. 15,
caput
, da Lei 10.826/2003 - (ID 82438006).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
não foi encontrado nenhum vestigio de prova pelo perito [...] que pudesse identificar que houve algum disparo de arma de fogo
”; 3) não teria condição de pagar a pena de multa.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 191002363). Subsidiariamente, “
afastada
” a pena pecuniária.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 82438024).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Disparo de arma de fogo. 1) Pretendida absolvição do apelante, sob o argumento de que não existem provas hábeis a supedanear o juízo condenatório expresso na sentença – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo imputado ao apelante João Paulo, sobretudo pelo depoimento da testemunha Vantuir que ouviu o estampido de disparo de arma de fogo e posterior fuga do acusado do palco dos fatos, ensejo que registrou ocorrência, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais, as quais avistaram o exato momento em que o apelante tentou se desvencilhar da arma de fogo, arremessando-a em cima do telhado de uma residência, em consonância com o restante do manancial probatório, de modo que a manutenção do édito condenatório é medida de rigor. 2) Pretendida redução da pena de multa – Inviabilidade – In casu, a pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como, em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dias-multa foi fixado levando em consideração a condição econômica do réu, que atestou em seu termo de interrogatório laborar como médico e auferir renda de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - Outrossim, o acusado poderá, desde que comprovada a hipossuficiência econômica, pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento – Pelo desprovimento do apelo.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 83500986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de fevereiro de 2.018, por volta de 01h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado Shopp Hour, localizado na Avenida Independência, nesta cidade, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, do tipo pistola, calibre 6.35, em perfeito estado de funcionamento (laudo pericial às fls. 32/35-IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo sido apreendida a arma de fogo utilizada pelo mesmo [...]

Ante ao exposto, o denunciado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE está incurso na figura típica capitulada no art. 15, da Lei 10.826/03”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 191002288).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido da condenação do acusado, nas penas dos artigos 15 da Lei 10.826/03. [...]

A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, depoimentos das testemunhas, além do termo de apreensão de fl. 36, laudo pericial em local de crime (fls. 50/53) e laudo de balística (fls. 206/209) [...]

Malgrado a negativa apresentada pelo réu, percebo que apenas o próprio acusado narra sua versão dos fatos em tal sentido, restando isolada e sem sustentação sua versão.

O réu negou ter portado arma de fogo na data dos fatos, razão pela qual seria impossível ter disparado algum tiro.

Lado outro, VANTUIR, com quem o réu teria mantido uma prévia discussão no bar, disse em Juízo que o réu teria entrado no banheiro, ocasião em que se ouviu um barulho de disparo de arma de fogo, tendo logo em seguida o réu saído do banheiro correndo para fora do estabelecimento, fugindo do local.

A PM NAYARA foi ouvida em Juízo e confirmou ter participado do atendimento à ocorrência em tela, bem como de ter abordado o réu em via pública, ocasião em que a guarnição policial encontrou arma de fogo dispensada pelo réu em cima do telhado de uma casa nas proximidades.

Certo ainda que a PM NAYARA, que compunha a guarnição policial naquela data, corroborou em Juízo os depoimentos de todos os outros policiais que atuaram na ocorrência, no sentido de confirmar que o réu dispensou a arma de fogo que havia utilizado momentos antes, arremessando-a sobre o telhado da residência da qual foi preso em frente.

Cai por terra a alegação do réu, em seu interrogatório, de que não portava arma de fogo na data dos fatos.

O laudo de balística (fls. 206/209) confirma que a arma dispensada pelo réu quando da abordagem policial estava municiada e apta a produzir disparos.

O laudo pericial em local de crime (fls. 50/53) não contribuiu para a elucidação dos fatos, visto que apesar de constatar a existência de dano causado ao pavimento do banheiro do estabelecimento comercial em que ocorreu o disparo, indicou não poder afirmar se tal dano teria sido causado por arma de fogo em razão da não localização do projétil respectivo.

Todavia, a ausência de tal conclusão na prova pericial supra não conduz ao reconhecimento da aventada inocência do réu, visto que a não localização do projétil disparado não possui o condão de afastar a validade de todas as demais provas produzidas nos autos, mormente as colhidas em Juízo, ante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/03.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE, pela prática do delito tipificado no art. 15 da Lei. 10.826/03. [...]

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade REPROVÁVEL, vez que após cometer o crime foragiu do local, que não era apenas habitado, mas sim um comércio em que havia diversas pessoas em confraternização. As circunstâncias também são GRAVES, dado ao fato de que ao perceber a iminente abordagem policial tentou se desfazer da arma de fogo utilizada no crime, visando se esquivar da responsabilização penal, ainda resistindo à atuação estatal.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo de pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 6 meses.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Fixo a multa em 20 dias-multa, avaliados em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a condição econômica do réu.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, cada um no valor um salário mínimo.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime ABERTO”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 191002348).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 37), Laudo de Balística Forense - Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 300.2.03.2018.001664-01 (ID 191002340), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Arisvaldo Pereira Alves, policial militar (ID 191002288 - fls. 13/14), Nayara Rodrigues Belo, policial militar (ID 191002288 - fls. 15/16), Fabiano Aparecido da Silva, policial militar (ID 191002288 - fls. 17/18), Vantuir Reis de Almeida, vítima (ID 191002288 - fls. 19/20), Ronaldo de Assis da Silva, testemunha (ID 191002288 - fls. 69/70), Jhuly Karielly Silva Assis, testemunha (ID 191002288 - fls. 72/73), Lorenna Criss Andrade Costa, testemunha (ID 191002288 - fls. 75/76), João Maurício Martins Verissimo, testemunha (ID 191002288 - fls. 79/80), Paulo Henrique de Carvalho, testemunha (ID 191002288 - fls. 83/84), Weverton Lacerda Cunha, policial militar (ID 191002288 - fls. 87/88), João Luis dos Santos Corrêa, policial militar (ID 191002288 - fls. 89/90), Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (ID 191002288 - fls. 91/92), Weverton Diego Souza Silva, testemunha (ID 191002288 - fls. 94/95) e interrogado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE, apelante (ID 191002288 - fls. 24/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Arisvaldo Pereira Aires e
Nayara Rodrigues Belo, policiais militares, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Mídias – ID
191002332
).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos
convergentes
dos policiais militares [Nayara
Rodrigues Belo,
Arisvaldo Pereira Aires,
Fabiano Aparecido da Silva e Werverton Lacerda Cunha] que: 1) em 2.2.2018, foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no banheiro do estabelecimento comercial “
Chopp Hour”
, localizado à Av. Independência, no município de Barra do Garças/MT
;
2) ao chegarem no “bar”, Valtuir Reis de Almeida [testemunha] indicou as características físicas do autor dos disparos [“
camisa vermelha e calça jeans
”], bem como a direção para qual tinha fugido; 3) cerca de 500 (quinhentos) metros do local, localizaram o apelante, vestido de acordo com as características informadas pela testemunha, o qual, ao notar a presença da viatura, descartou “um objeto” “
em cima
” de uma residência; 4) encontraram 1 (uma) pistola, calibre 6.35, marca Taurus, e 5 (cinco) munições de calibre 25 sobre o telhado da referida casa.

A referida arma de fogo e as munições se mostraram “
eficientes para produzir tiro
”, consoante Laudo de Balística Forense - Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 300.2.03.2018.001664-01 (ID 191002340).

Do Laudo de Exame Pericial de Local de Crime nº 300.2.05.2018.001814-01, confeccionado por perito criminal da POLITEC/MT [Ronaldo Fagundes] retira-se a seguinte conclusão:
“[...] um agente tenha quebrado uma peça de cerâmica do banheiro masculino do referido ambiente com algum instrumento contundente por motivos que não se pode precisar”
(ID
191002367
). Em outras palavras, não foi possível afirmar se o dano causado no local periciado decorreu de arma de fogo, em razão da não localização de projéteis.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
o simples fato de a perícia ser inconclusiva quanto ao disparo de arma de fogo não afasta a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, notadamente quando atestada por outras provas [...]”
(AgRg no HC 689079, Relator: Min Olindo Menzes – Desembargador Convocado – 7.12.2021).

No caso, os disparos de arma de fogo foram atribuídos ao apelante pela testemunha
Valtuir Reis de Almeida
, o qual afirmou, em ambas as fases de persecução penal, ter se desentendido com o apelante no referido bar e, na sequência, ele entrou “
no banheiro [...] e efetuou disparos de arma de fogo”
(IDs 191002288/ 191002332).

Em seu turno, a negativa de autoria do apelante sob a assertiva de que “
o som do ambiente era tão alto que era impossível alguém ouvir um disparo de arma no local”
afigura-se inverossímil, notadamente ao considerar os relatos das testemunhas [Paulo Henrique de Carvalho, Weverton Diego Souza Silva, Lorenna Criss Andrade Costa], as quais confirmaram os disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial, embora não tenham esclarecido o autor.

Nessa senda, as declarações das testemunhas, os depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo, são suficientes para comprovar os disparos de arma de fogo realizados pelo apelante.

Registre-se que
“o fato da arma de fogo não ter sido localizada em posse do réu, justifica-se pelo fato de após realizar os disparos, durante a confusão, evadiu-se do local”
, sendo abordado, posteriormente, pela polícia militar (TJMT, AP Nº 0005594-73.2018.8.11.0004).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de
disparo de arma de fogo
”
(Ap nº 0005259-47.2017.8.11.0050 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019).

Assim sendo, a condenação por disparo de arma de fogo deve ser preservada.

Por sua vez,
a pena de multa deriva de imposição legal (
Lei 10.826/2003, art. 15,
caput
), sendo cumulativa à sanção privativa de liberdade, não havendo previsão para seu afastamento em razão das condições financeiras do condenado.

De toda sorte, mostra-se possível o parcelamento da pena pecuniária se comprovada a hipossuficiência econômica, cuja pretensão deve ser analisada pelo Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento (LEP, art. 164).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023; TJMT, AP 0003501-16.2013.8.11.0004, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 24.1.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024